Tribunal: CARF
Processo: 10540.001236/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001236/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PROVA.
Apresentada a prova de que os requisitos dos recibos médicos hábeis a
justificar as despesas foram atendidos, nos termos do exigido pela autoridade
fiscal, devem ser excluídas as correspondentes glosas das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativa à revisão de declaração de ajuste anual, referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, tendo sido apuradas as
seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 24.972,98, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001236/2008-75
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001236/2008-75

Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas: a) R$ 3.000,00 a
Daniel Ferraz Lima, pois os recibos apresentados não contêm o endereço do emitente e não
identificam quem sofreu o tratamento; b) R$ 10.000,00.a Patrícia Sales Coelho, pois os recibos
apresentados não identificam quem sofreu o tratamento, nem quem pagou a despesa; c) R$
5.000,00 a Lorena Cordeiro Roseira, pois os recibos apresentados não identificam quem sofreu o
tratamento, além de estar datada de 27/09/2003, mas identificar que os pagamentos das parcelas
foram feitos, todos, em 2004, o que impossibilita o conhecimento do ano-calendário em que
despesas teriam sido efetuadas, d) R$ 5.000,00 a Luciana Cardoso Viana, pois o recibo
apresentado não identifica quem sofreu o tratamento; e) R$ 1.972,98 à Unimed Sudoeste, por
falta de comprovação.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução pleiteada na declaração de ajuste anual, quando não
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, inclusive a apresentação de
documentação hábil e idônea.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Despesas com tratamento de saúde: Quanto aos recibos refutados pela
fiscalização, que o beneficiário dos serviços foi o próprio contribuinte,
cujo nome e o CPF constam nos referidos recibos. Ademais, a Secretaria
da Receita Federal tem como rastrear através do CPF de cada prestador as
demais informações que sejam pertinentes a esclarecer quaisquer dúvidas.
Que não iria apresentar um documento que não lhe fosse fornecido e que
não seja idôneo. Assim, apresenta cópia dos referidos recibos de
pagamentos, como também, declarações firmadas pelos prestadores de
serviços de saúde, com exceção da prestadora de serviços Lorena Correia
Roseira, pois a mesma não mais reside no pais. Os documentos
declaratórios reafirmam que o próprio contribuinte foi quem recebeu os
tratamentos de saúde, como também, foi o responsável pelas quitações das
referidas despesas médicas no ano-calendário fiscalizado;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto a única matéria controvertida no presente, referente às despesas médicas,
segundo o Recorrente, a fiscalização desconsiderou os recibos apresentados. Todavia, o
Recorrente foi o próprio beneficiário dos serviços médicos, cujo nome e o CPF constam nos
referidos recibos, vindo a apresentar neste recurso cópia dos referidos recibos de pagamentos,
como também, declarações firmadas pelos prestadores de serviços de saúde, , com exceção da
prestadora de serviços Lorena Correia Roseira, pois a mesma não mais reside no pais.
Nos termos do acórdão recorrido:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001236/2008-75

Com relação às deduções de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual,
estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 8" A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
(...)
// - das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Enfim, a lei tributária estabelece os pressupostos para a dedutibilidade de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do imposto de renda devido no ano-calendário:
pagamentos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, a médicos, dentistas, psicólogos, entre outros
profissionais de saúde, bem como a planos de saúde e destinados à cobertura de
despesas com hospitalização.
Por sua vez, o lançamento fiscal assim descreve a infração:
Glosa do valor de R$ 24.972,98, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
Não foram aceitas as seguintes despesas declaradas como pagas:
a) R$ 3.000,00 a Daniel Ferraz Lima, pois os recibos apresentados não contêm o
endereço do emitente e não identificam quem sofreu o tratamento;
b) R$ 10.000,00.a Patrícia Sales Coelho, pois os recibos apresentados não
identificam quem sofreu o tratamento, nem quem pagou a despesa;
c) R$ 5.000,00 a Lorena Cordeiro Roseira, pois os recibos apresentados não
identificam quem sofreu o tratamento, além de estar datada de 27/09/2003, mas identificar que
os pagamentos das parcelas foram feitos, todos, em 2004, o que impossibilita o conhecimento do
ano-calendário em que despesas teriam sido efetuadas,
d) R$ 5.000,00 a Luciana Cardoso Viana, pois o recibo apresentado não identifica
quem sofreu o tratamento;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001236/2008-75

e) R$ 1.972,98 à Unimed Sudoeste, por falta de comprovação.
Neste Recurso Voluntário, além dos recibos refutados, o Recorrente juntou as
seguintes declarações:
(i)
Declaração de Luciana Cardoso Viana, mas assinada pelo próprio
Recorrente (fl. 66)
(ii)
Declaração de Lorena Cordeiro Roseira, mas assinada pelo próprio
Recorrente (fl. 68)
(iii)
Declaração de Daniel Ferraz Lima, indicando que o Recorrente foi quem
recebeu o tratamento, bem como indicando o endereço do emitente (fls.
70);
(iv)
Declaração de junho de 2011 de Patrícia Sales Coelho, indicando que o
Recorrente foi quem recebeu o tratamento e pagou, bem como indicando o
endereço do emitente (fls. 72);
Conheço as declarações apesentadas apenas neste Recurso Voluntário, eis que
pela lógica do acórdão recorrido, fez-se necessária sua juntada.
Compulsando-as, verifico que os requisitos legais apontados pela fiscalização, que
invalidaram o valor probatório dos recibos, foram atendidos nas declarações de Daniel Ferraz
Lima e Patrícia Sales Coelho, pelo que entendo dever serem excluídas da base de cálculo do
imposto as despesas comprovadas com o recibos e as declarações, totalizando o valor de R$
13.000,00.
Quanto as despesas com a Unimed do Sudoeste, mantenho o entendimento do
acórdão recorrido, eis que são os mesmos apresentados à fiscalização e “comprova apenas R$
841,32, valor já considerado no procedimento fiscal, restando sem comprovação os mesmos R$
1.972,98, indicados no lançamento”.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$ 13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital